Tribunal: TJBA
Processo: 8012389-02.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8012389-02.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ALEXANDRE BARREIROS DE CARVALHO FONSECA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 01/2014
DO TJBA
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CANDIDAT
OS

APROVAD
OS
EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO.
PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO.
EDITAL DE APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAVAM NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO DEMONSTRADO
. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8012389-02.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,

ALEXANDRE BARREIROS DE CARVALHO FONSECA, DANILO ARTHUR DE OLIVA NUNES
e
MILENE COSTA MIRANDA FALCÃO
, e como Impetrado,
o
DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA

pleiteada,
para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse d
os
Impetrante
s

n
o cargo de Analista Judiciário/
Subescrivão
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
07 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02